Tribunal: TJES
Processo: 5007483-29.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007483-29.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ARGENTINO VENANCIO NETO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007483-29.2021.8.08.0012

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE ARGENTINO VENANCIO NETO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de pessoa falecida antes do ajuizamento da demanda, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, revogando a liminar e determinando a devolução do veículo apreendido aos sucessores do réu.
2. O apelante sustenta: (i) impossibilidade de restituição do veículo, por já ter ocorrido a consolidação da propriedade e a venda em leilão extrajudicial; e (ii) subsidiariamente, a compensação de valores em razão do produto da venda não ter quitado integralmente o débito contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão acarreta a nulidade do processo e, por consequência, dos atos nele praticados, inclusive a apreensão e eventual alienação do bem.
4. Questão subsidiária: verificar se há possibilidade de compensação de valores em razão da suposta alienação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação impede a formação válida da relação processual, por ausência de pressuposto de existência, não sendo aplicável a sucessão processual do art. 110 do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à nulidade do processo
ab initio
nessas hipóteses.
6. Declarada a nulidade originária, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a decisão liminar de busca e apreensão, são nulos, inexistindo convalidação pela consolidação da propriedade fiduciária.
7. A alegação de impossibilidade de restituição do veículo não prospera. A venda do bem, fundada em liminar nula, constitui ato ilícito, devendo as partes retornar ao
status quo
ante, com a devolução do bem apreendido.
8. Não havendo prova da efetiva alienação do veículo, eventual e futura impossibilidade fática de restituição deverá ser apurada na fase de cumprimento de sentença, podendo a obrigação ser convertida em perdas e danos, conforme precedentes.
9. A tese de compensação é infundada, pois o contrato foi quitado por seguro prestamista contratado junto à instituição financeira, inexistindo dívidas recíprocas que autorizem compensação (art. 368 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão acarreta a nulidade do processo e dos atos processuais praticados, inclusive da liminar de apreensão. 2. A restituição do bem apreendido é consequência lógica da nulidade processual, podendo a obrigação ser convertida em perdas e danos caso comprovada a alienação ilícita. 3. Não há compensação de valores quando o contrato foi quitado por seguro prestamista.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; CC, arts. 368 e 369; Decreto-Lei nº 911/1969.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2148128/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; TJES, AgInt nº 5013979-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007483-29.2021.8.08.0012

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE ARGENTINO VENANCIO NETO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. Sentença (ID 17022797) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
ARGENTINO VENANCIO NETO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ilegitimidade passiva (falecimento do réu antes do ajuizamento da ação). A sentença revogou a liminar deferida e determinou a devolução do veículo apreendido aos sucessores do réu no prazo de 15 dias, destacando que o próprio autor noticiou a quitação do contrato pelo seguro.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17022798), que:
(i)
a restituição do veículo tornou-se obrigação impossível, pois, após o prazo legal para purgação da mora, a propriedade do bem foi consolidada e o veículo vendido em leilão extrajudicial, conforme autorizado pelo Decreto-Lei nº 911/69 (ID 17022798, p. 4); e que
(ii)
subsidiariamente, caso mantida a obrigação de restituição, que seja reconhecida a possibilidade de compensação de valores, alegando que o produto da venda não foi suficiente para quitar o débito contratual (ID 17022798, p. 5-8).

Embora devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir as consequências jurídicas da extinção do feito por óbito prévio ao ajuizamento da busca e apreensão, notadamente quanto à validade da apreensão e da subsequente alienação do bem.

Para o deslinde da controvérsia, é necessário analisar: (i) a validade dos atos processuais praticados, incluindo a apreensão; (ii) a tese recursal de impossibilidade de devolução do bem; e (iii) a tese subsidiária de compensação.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, fundamento este não impugnado pelo Apelante.

Neste ínterim, registre-se que, conforme se extrai dos autos, a presente Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em
10 de setembro de 2021
. Contudo, a Certidão de Óbito (ID 17022616) demonstra que o ora Requerido, Sr.
ARGENTINO VENANCIO NETO
, faleceu em
07 de maio de 2021
, ou seja, quatro meses
antes
da propositura da demanda.

O falecimento da parte antes do ajuizamento da ação impede a formação da relação processual, por ausência de capacidade de ser parte (pressuposto processual de existência). Nesses casos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se aplica a sucessão processual (habilitação de herdeiros) prevista no art. 110 do CPC, pois esta somente é cabível quando o falecimento ocorre
no curso
do processo.

A ação ajuizada contra pessoa já falecida é nula por vício insanável na sua origem.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . EXPEDIÇÃO ANTERIOR. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INVALIDADE. SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a
hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2148128 PR 2024/0199551-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Declarada a nulidade do processo
ab initio
, todos os atos praticados são nulos, incluindo a decisão liminar (ID 17022596) que deferiu a busca e apreensão.

Ocorre que o Apelante sustenta que a restituição do veículo, cuja posse obteve por meio de liminar preteritamente deferida nos autos, é impossível, pois a propriedade foi consolidada cinco dias após a apreensão, atraindo a incidência do Tema 722 do C. STJ, vez que o bem foi vendido licitamente.

A tese não merece prosperar.

O precedente invocado (REsp 1.418.593/MS - Tema 722/STJ) trata da impossibilidade de purga da mora parcial (exigindo o pagamento integral) em
ações de busca e apreensão válidas
. Não é o caso dos autos.

Como exaustivamente demonstrado, o processo é nulo desde a origem. A medida liminar (ID 17022596) que autorizou a apreensão é, consequentemente, nula e jamais produziu o efeito jurídico de consolidar a propriedade em favor do Apelante.

A venda do bem, realizada com base em medida liminar nula, configura ato ilícito.

Extinto o processo por nulidade originária, a consequência lógica é o retorno das partes ao
status quo ante
, o que impõe a devolução do bem indevidamente apreendido, conforme corretamente determinou a sentença.

Não bastasse, a tese esbarra em situação ainda mais grave, vez que, no caso concreto, a própria notificação para constituição em mora do devedor foi “realizada” em 25/08/2021, quando a parte já havia falecido, ou seja, a notificação sequer se aperfeiçoou, afastando a suposta mora.

Em agravamento, imperioso registrar que o bem foi quitado por seguro prestamista contratado junto à própria instituição credora (ID 17022627), cujo requerimento se deu desde 06/10/2021 (ID 17022629), antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão (ID 17022622). Deste modo, eventual mora existente deve ser atribuída apenas à instituição financeira.Por fim, a alegação do Apelante de que o bem foi vendido em leilão constitui mera assertiva recursal, desprovida de qualquer comprovação nos autos. Não há, no processo, prova da efetiva alienação do veículo.

Portanto, a ordem de devolução do bem deve ser mantida.

Eventual impossibilidade fática de cumprimento desta obrigação (restituição
in natura
), poderá ser suscitada e debatida na via própria do cumprimento de sentença, momento em que, se comprovada a alienação ilícita, a obrigação será convertida em perdas e danos, devendo o Banco indenizar o espólio pelo valor de mercado do veículo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR REVOGADA – RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – PARÂMETRO DA TABELA FIPE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 2 . Reconhecido o vício da notificação do devedor fiduciário, necessário o retorno ao estado anterior mediante a restituição do veículo apreendido. 3. Havendo impossibilidade de restituição do veículo apreendido em razão de leilão extrajudicial, converte-se a medida em perdas e danos, observando-se, ainda, o valor de mercado do automóvel informado pela Tabela FIPE. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013979-42 .2023.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 24/05/2024)

A manutenção da sentença, que determinou a devolução, é, portanto, a medida correta.

Tal fundamentação, ademais, é suficiente para afastar também a tese recursal subsidiária.

Em suma, o Apelante defende a necessidade de compensação de valores, alegando que o produto da venda não quitou o débito contratual e que o devedor continuaria obrigado pelo restante (invocando os arts. 368, 369 e 1366 do Código Civil).

A tese também não prospera, eis que, como visto, não há prova de que o bem foi leiloado, eventual leilão ocorreu ilicitamente e
não há dívida a ser compensada
, eis que ocorreu a quitação do contrato pelo seguro.

Assim, não havendo dívidas recíprocas, na forma do art. 368 do CC/2002, a tese de compensação é totalmente infundada.

Destarte, a manutenção da sentença é medida de lídima justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.